Tribunal: CARF
Processo: 11020.720819/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720819/2010-55
ACÓRDÃO
3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADAMITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 27/04/2009

PEDIDO DE PERÍCIA. Para formar sua convicção, a autoridade julgadora
poderá determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, sempre que entendê-las necessárias,
mas tais diligências e/ou perícias não se justificam quando o fato puder ser
demonstrado nos autos.
CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO FISCAL POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. É cabível a autuação fiscal incidente sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada quando se constata erro de
classificação fiscal na NCM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
alegações de nulidade, e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso para, em acatamento
ao quanto disposto no art. 99 do RICARF, determinar à unidade preparadora que os valores
exigidos a título de PIS-importação e COFINS importação sejam adequados à decisão do Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 559.937/RS.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Em homenagem ao princípio da economia e celeridade processuais, e por bem
relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão 12-102.302 da Delegacia de Julgamento da RFB no
Rio de Janeiro, na forma abaixo transcrita:
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 29, referente
ao Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação e ao
PIS/COFINS, incidentes em função de erro na classificação de mercadoria
importada.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica por ter sido verificado
erro de classificação fiscal na importação de mercadoria submetida a despacho
através das Declarações de Importação no 09/0514595-4 e no 09/0888264-0.
3. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria:
‘001 - ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL O importador por meio da DI/DSI de no
0905145954, registrada em 27/04/2009, submeteu a despacho 3559 unidades de
APARELHO TOCADOR DE MIDIA DIGITAL COM FRONTAL ESPELHADO, 1,8', MP4, 2GB
DE MEMORIA, RADIO FM, COM MICROFONE ACOPLADO PARA GRAVACAO DE VOZ,
BATERIA INTERNA; ACOMPANHAM FONES DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIAS,
CABO USB, CD ROM DE INSTALACAO E MANUAL DE UTIL, classificável na Tarifa
Externa Comum no código 85219010, tendo sido pago o imposto de importação à
alíquota de 0 % e de IPI 5 %. Do mesmo modo, através da DI/DSI de no 0908882640,
registrada em 13/07/2009, submeteu a despacho 1010 unidades de APARELHO
TOCADOR DE MIDIA DIGITAL COM FRONTAL ESPELHADO, 1,8", MP4, 2GB DE
MEMORIA, RADIO FM, COM MICROFONE ACOPLADO PARA GRAVACAO DE VOZ,
BATERIA INTERNA; ACOMPANHAM FONES DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIAS,
CABO USB, CD ROM DE INSTALACAO E MANUAL DE UTIL, classificável na Tarifa
Externa Comum no código 85219010, OUTROS APARELHOS DE VIDEOFÔNICOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO INCORPORANDO UM RECEPTOR DE
SINAIS VIDEOFÔNICOS, EM DISCOS POR MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU
OPTOMAGNÉTICO, tendo sido pago o imposto de importação à alíquota de 0% e de
IPI 5%.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
3
Em ambos os casos a classificação está incorreta.
Consultando a NESH, temos que na posição na posição 8521 classificam-se os
APARELHOS VIDEOFÔNICOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO
INCORPORANDO UM RECEPTOR DE SINAIS VIDEOFÔNICOS.
Essa posição está correta porque os aparelhos importados são reprodutores de
arquivos MP4, formato de compressão e áudio e vídeo. Na subposição temos as
posições 852110, de fita magnética e 852190, Outros. Os dispositivos importados
não possuem fita magnética, logo, classificam-se na subposição 852190. Essa
subposição divide-se em 85219010, Gravador-reprodutor e editor de imagem e
som, em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético e 85219090, Outros.
A descrição da mercadoria informa que os aparelhos não possuem disco rígido
óptico ou optomagnético. De fato, nos aparelhos desembaraçados o meio
responsável pelo armazenamento das imagens e sons é uma memória de estado
sólido ou, na definição das notas do capítulo 85 da TEC, "dispositivos de
armazenamento não volátil de dados a base de semicondutores", com 2 Gigabytes
de tamanho, conforme declarado em ambas as DI's.
Tal característica atrai a classificação dos itens importados para a posição
85219090, que corresponde a OUTROS APARELHOS DE VIDEOFÔNICOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO INCORPORANDO UM RECEPTOR DE
SINAIS VIDEOFÔNICOS.
Na posição 85219090 está prevista a alíquota de Imposto de Importação de 20 % e
IPI de 15 %.
Sendo assim, cobra-se a diferença de imposto, apurada em face de tal incorreção,
somado aos acréscimos legais devidos e a multa calculada nos termos dos Art. 44, I
da Lei 9.430/96, com redação da Lei 11.488/07. Quanto ao IPI comina-se a
penalidade prevista no Art. 80 da Lei 4.502/64, com a redação da Lei 11.488, de
2007.
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 2o, 69, 70, 72, caput, 73, 75, 77, 78, 79, 90, 94, 97,
104, 107, 108, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 564, 569, 570, 638, 673, 674, incisos I,
IV, V, VI e § único, 675, inciso IV, 711, incisos I e III, § 1o, inciso III e § 6o, 784 e 813
do Decreto no 6.759/09.’
4. Conforme os autos, houve o processo fiscal de revisão aduaneira às fls. 30, na
qual se manteve o entendimento de reclassificação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
5. A ciência do contribuinte ocorreu em 25.10.2010, conforme fls. 47, tendo
ingressado com a Impugnação de fls. 50 a 53, em 22.11.2010.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
4
6. A Impugnação apresenta a seguinte argumentação, em apertada síntese:
6.1. Alega fato consumado pois a importação já foi realizada, com tudo liberado
e os impostos satisfeitos na época própria.
6.2. Se a classificação adotada não fosse a correta, o Fisco na oportunidade
deveria ter apontado a classificação correta.
6.3. A classificação fiscal adotada pela impugnante 8521.90.10 é a adequada
para as duas importações realizadas, enquanto que a da fiscalização não se
ajusta aos produtos importados.
6.4. Os argumentos do Fisco no sentido de que os aparelhos importados não
possuem disco rígido óptico ou optomagnético, mas sim que o meio responsável
pelo armazenamento das imagens e sons é uma memória de estado sólido, não
tem o condão de alterar a classificação dotada pela impugnante.
6.5. Requer a perícia técnica, com fulcro no art. 16, IV, Decreto 70.235/1972,
sendo que oportunamente apresentará o nome e qualificação do perito.
6.6. Também não cabe aplicação da multa eis que a operação tramitou no canal
vermelho e foi completamente liberada.”
Em sede de julgamento, os membros da 14a Turma da DRJ do Rio de Janeiro, por
unanimidade de votos, julgaram pela improcedência da impugnação e pela integral manutenção
do crédito tributário, na forma que segue:
DA IMPUGNAÇÃO
8. Da argumentação do Impugnante.
6.1. Alega fato consumado pois a importação já foi realizada, com tudo liberado e
os impostos satisfeitos na época própria.
6.2. Se a classificação adotada não fosse a correta, o Fisco na oportunidade deveria
ter apontado a classificação correta.
Analisemos.
8.1. Em tal tópico o contribuinte busca argumentar, por vias reflexas, que a
fiscalização da RFB quando do desembaraço aduaneiro já fiscalizou a mercadoria e
não anotou qualquer irregularidade, o que deveria ser seguido no âmbito da RFB.
8.2. Ora, tal argumento não pode ser provido pois a competência para o exercício
das funções de fiscalização da RFB é expressa na legislação.
8.3. Em relação à competência da fiscalização para lavratura de auto de infração em
matéria aduaneira, cabe esclarecer que a Receita Federal do Brasil tem
prerrogativas legais para a administração tributária e aduaneira da União, conforme
previsto na norma do art. 1o da Lei no 11.457/2007, a seguir reproduzido:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
5
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita
Federal do Brasil, órgão essencial ao funcionamento do Estado, de caráter
permanente, estruturado de forma hierárquica e diretamente subordinado ao
Ministro de Estado da Fazenda e que tem por finalidade a administração tributária e
aduaneira da União.(Redação dada pela lei no 13.464, de 2017)
Parágrafo único. São essenciais e indelegáveis as atividades da administração
tributária e aduaneira da União exercidas pelos servidores dos quadros funcionais
da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei no 13.464, de 2017
8.4. Nos termos do art. 6o, da Lei 10.593/2002, que dispõe sobre a reestruturação
da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, que passou a denominar-se Carreira
Auditoria da Receita Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-
Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, são
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
“Art.6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativofiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão
de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Incluída pela
Lei no 11.457, de 2007)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
6
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)”.
8.5. Portanto, a Receita Federal do Brasil, por meio de suas autoridades fiscais,
possui poderes para a administração tributária e aduaneira da União de modo a,
inclusive, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
em caráter provativo, constituir mediante lançamento o crédito tributário e de
contribuições, o que evidentemente alcança a autuação fiscal em matéria
aduaneira.
8.6. Diante do exposto, não prospera a alegação do contribuinte.
9. Da argumentação do Impugnante.
6.3. A classificação fiscal adotada pela impugnante 8521.90.10 é a adequada para as
duas importações realizadas, enquanto que a da fiscalização não se ajusta aos
produtos importados.
6.4. Os argumentos do Fisco no sentido de que os aparelhos importados não
possuem disco rígido óptico ou optomagnético, mas sim que o meio responsável
pelo armazenamento das imagens e sons é uma memória de estado sólido, não tem
o condão de alterar a classificação dotada pela impugnante.
Analisemos.
9.1. O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica por ter sido
verificado erro de classificação fiscal na importação de mercadoria submetida a
despacho através das Declarações de Importação no 09/0514595-4 e no
09/0888264-0.
9.2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria:
“001 - ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
O importador por meio da DI/DSI de no 0905145954, registrada em 27/04/2009,
submeteu a despacho 3559 unidades de APARELHO TOCADOR DE MIDIA DIGITAL
COM FRONTAL ESPELHADO, 1,8', MP4, 2GB DE MEMORIA, RADIO FM, COM
MICROFONE
ACOPLADO
PARA
GRAVACAO
DE
VOZ,
BATERIA
INTERNA;
ACOMPANHAM FONES DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIAS, CABO USB, CD
ROM DE INSTALACAO E MANUAL DE UTIL, classificável na Tarifa Externa Comum no
código 85219010, tendo sido pago o imposto de importação à alíquota de 0 % e de
IPI 5 %. Do mesmo modo, através da DI/DSI de no 0908882640, registrada em
13/07/2009, submeteu a despacho 1010 unidades de APARELHO TOCADOR DE
MIDIA DIGITAL COM FRONTAL ESPELHADO, 1,8", MP4, 2GB DE MEMORIA, RADIO
FM, COM MICROFONE ACOPLADO PARA GRAVACAO DE VOZ, BATERIA INTERNA;
ACOMPANHAM FONES DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIAS, CABO USB, CD
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
7
ROM DE INSTALACAO E MANUAL DE UTIL, classificável na Tarifa Externa Comum no
código 85219010, OUTROS APARELHOS DE VIDEOFÔNICOS DE GRAVAÇÃO OU DE
REPRODUÇÃO, MESMO INCORPORANDO UM RECEPTOR DE SINAIS VIDEOFÔNICOS,
EM DISCOS POR MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU OPTOMAGNÉTICO, tendo sido pago
o imposto de importação à alíquota de 0% e de IPI 5%.
Em ambos os casos a classificação está incorreta.
Consultando a NESH, temos que na posição na posição 8521 classificam-se os
APARELHOS VIDEOFÔNICOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO
INCORPORANDO UM RECEPTOR DE SINAIS VIDEOFÔNICOS.
Essa posição está correta porque os aparelhos importados são reprodutores de
arquivos MP4, formato de compressão e áudio e vídeo. Na subposição temos as
posições 852110, de fita magnética e 852190, Outros. Os dispositivos importados
não possuem fita magnética, logo, classificam-se na subposição 852190. Essa
subposição divide-se em 85219010, Gravador-reprodutor e editor de imagem e
som, em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético e 85219090, Outros.
A descrição da mercadoria informa que os aparelhos não possuem disco rígido
óptico ou optomagnético. De fato, nos aparelhos desembaraçados o meio
responsável pelo armazenamento das imagens e sons é uma memória de estado
sólido ou, na definição das notas do capítulo 85 da TEC, "dispositivos de
armazenamento não volátil de dados a base de semicondutores", com 2 Gigabytes
de tamanho, conforme declarado em ambas as DI's.
Tal característica atrai a classificação dos itens importados para a posição
85219090, que corresponde a OUTROS APARELHOS DE VIDEOFÔNICOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO INCORPORANDO UM RECEPTOR DE
SINAIS VIDEOFÔNICOS.
Na posição 85219090 está prevista a alíquota de Imposto de Importação de 20 % e
IPI de 15 %.
Sendo assim, cobra-se a diferença de imposto, apurada em face de tal incorreção,
somado aos acréscimos legais devidos e a multa calculada nos termos dos Art. 44, I
da Lei 9.430/96, com redação da Lei 11.488/07. Quanto ao IPI comina-se a
penalidade prevista no Art. 80 da Lei 4.502/64, com a redação da Lei 11.488, de
2007.
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 2o, 69, 70, 72, caput, 73, 75, 77, 78, 79, 90, 94, 97,
104, 107, 108, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 564, 569, 570, 638, 673, 674, incisos I,
IV, V, VI e § único, 675, inciso IV, 711, incisos I e III, § 1o, inciso III e § 6o, 784 e 813
do Decreto no 6.759/09.”
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
8
9.3. Conforme os autos, houve o processo fiscal de revisão aduaneira às fls. 30, na
qual se manteve o entendimento de reclassificação fiscal
9.4. O Relatório Fiscal informa que o importador por meio da DI/DSI de no
0905145954, registrada em 27/04/2009, submeteu a despacho 3.559 unidades de
APARELHO TOCADOR DE MIDIA DIGITAL COM FRONTAL ESPELHADO, 1,8', MP4, 2GB
DE MEMORIA, RADIO FM, COM MICROFONE ACOPLADO PARA GRAVACAO DE VOZ,
BATERIA INTERNA; ACOMPANHAM FONES DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIAS,
CABO USB, CD ROM DE INSTALACAO E MANUAL DE UTIL, classificável na Tarifa
Externa Comum no código 85219010, tendo sido pago o imposto de importação à
alíquota de 0 % e de IPI 5 %. Do mesmo modo, através da DI/DSI de no 0908882640,
registrada em 13/07/2009, submeteu a despacho 1010 unidades de APARELHO
TOCADOR DE MIDIA DIGITAL COM FRONTAL ESPELHADO, 1,8", MP4, 2GB DE
MEMORIA, RADIO FM, COM MICROFONE ACOPLADO PARA GRAVACAO DE VOZ,
BATERIA INTERNA; ACOMPANHAM FONES DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIAS,
CABO USB, CD ROM DE INSTALACAO E MANUAL DE UTIL, classificável na Tarifa
Externa Comum no código 85219010, OUTROS APARELHOS DE VIDEOFÔNICOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO INCORPORANDO UM RECEPTOR DE
SINAIS VIDEOFÔNICOS, EM DISCOS POR MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU
OPTOMAGNÉTICO, tendo sido pago o imposto de importação à alíquota de 0% e de
IPI 5%.
9.5. Ora, conforme o verificado na fiscalização, na posição 8521 classificam-se os
APARELHOS VIDEOFÔNICOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO
INCORPORANDO UM RECEPTOR DE SINAIS VIDEOFÔNICOS. Essa posição esta
correta porque os aparelhos importados são reprodutores de arquivos MP4,
formato de compressão e áudio e vídeo. Na subposição temos as posições 852110,
De fita magnética e 852190, Outros.
9.6. A seguir, a fiscalização observa que os dispositivos importados não possuem
fita magnética, logo, classificam-se na subposição 852190. Essa subposição divide-se
em 85219010, Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio
magnético, óptico ou optomagnético e 85219090, Outros.
9.7. Desta forma, a auditoria-fiscal anota que na descrição da mercadoria é
informado que os aparelhos não possuem disco rígido óptico ou optomagnético,
sendo que nos aparelhos desembaraçados o meio responsável pelo
armazenamento das imagens e sons é uma memória de estado sólido ou, na
definição das notas do capítulo 85 da TEC, "dispositivos de armazenamento não
volátil de dados a base de semicondutores", com 2 Gigabytes de tamanho,
conforme declarado em ambas as DI's.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
9
9.8. Então conclui a Fiscalização que tal característica atrai a classificação dos itens
importados para a posição 85219090, que corresponde a OUTROS APARELHOS DE
VIDEOFÔNICOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO INCORPORANDO UM
RECEPTOR DE SINAIS VIDEOFÔNICOS, estando prevista a alíquota de Imposto de
Importação de 20 % e IPI de 15 %.
9.9. As mercadorias importadas, classificadas incorretamente pelo contribuinte na
posição NCM 8521.90.10, deveriam ser sim classificadas, conforme o já exposto no
Relatório Fiscal, na posição NCM 8521.90.90.
9.10. Ora, a questão de fundo é quanto à valoração da argumentação simples
produzida pelo contribuinte em detrimento dos elementos de prova produzidos
pela Fiscalização.
9.11. Neste sentido, o contribuinte apenas argumentou que a classificação da
mercadoria seria na posição NCM 8521.90.10 sem trazer quaisquer elementos de
prova documental que pudessem minimamente corroborar tal linha de
argumentação, além de poderem afastar os elementos de prova produzidos pela
Fiscalização e que resultaram na correta reclassificação das mercadorias realizada
na posição NCM 8521.90.90.
9.12. Conforme o analisado acima, correta portanto a autuação fiscal que emanou a
multa referente à mercadoria classificada incorretamente na posição NCM
8521.90.10 quando o correto era a posição NCM 8521.90.90, com o seguinte
fundamento legal:
Arts. 2o, 69, 70, 72, caput, 73, 75, 77, 78, 79, 90, 94, 97, 104, 107, 108, 542, 543,
545, 546, 549, 551, 564, 569, 570, 638, 673, 674, incisos I, IV, V, VI e § único, 675,
inciso IV, 711, incisos I e III, § 1o, inciso III e § 6o, 784 e 813 do Decreto no 6.759/09.
9.13. Diante do exposto, não prospera a argumentação do contribuinte.
10. Da argumentação do Impugnante.
6.6. Também não cabe aplicação da multa eis que a operação tramitou no canal
vermelho e foi completamente liberada.
Analisemos.
10.1. O contribuinte requer a não aplicação da multa pois a mercadoria já tinha sido
anteriormente liberada.
10.2. A multa aplicada foi calculada com fundamento na norma do art. 44, I, Lei
9430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
10
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
10.3. Ora, o contribuinte não produziu elementos de prova para que se verificasse a
não incorrência da multa de ofício aplicada com fundamento na norma art. 44, I, Lei
9430/1996.
10.4. Diante do exposto, não prospera a argumentação do contribuinte neste
ponto.
11. Da argumentação do Impugnante.
6.5. Requer a perícia técnica, com fulcro no art. 16, IV, Decreto 70.235/1972, sendo
que oportunamente apresentará o nome e qualificação do perito.
Analisemos.
11.1. Quanto ao pedido de nova fiscalização para realização de perícia feito pela
impugnante, destacam-se ainda os seguintes dispositivos do Decreto n.o
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
11.2. A perícia pode ser realizada por determinação do julgador ou por solicitação
da impugnante. Não basta o interessado simplesmente protestar por perícia, sendo
necessário demonstrar por que se pede tal verificação, ou seja, os motivos que a
justificam e os quesitos referentes aos exames desejados.
11.3. Por sua vez, a autoridade julgadora apreciará livremente o pedido de perícia,
podendo: (i) deferi-lo, quando emitirá despacho indicando o servidor para a sua
realização, concedendo-lhe prazo para apresentação do laudo, ou (ii) indeferi-lo,
justificadamente, na própria decisão, quando considerar a perícia prescindível ou
impraticável.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
11
11.4. No presente caso, a própria impugnante não contesta diretamente os
elementos fáticos relativos às características dos materiais importados, apenas
diverge do enquadramento na classificação fiscal.
11.5. Considero que o Auditor Fiscal agiu corretamente ao reclassificar as
mercadorias, já que em nenhum momento o contribuinte apresentou elementos
que demonstrassem estarem erradas as premissas para tal reclassificação fiscal, o
que poderia ter feito desde logo apresentando laudos técnicos e ou demais
documentos que entendesse cabíveis para sustentar as próprias argumentações.
11.6. Demonstrada a prescindibilidade da perícia solicitada e que o pedido de nova
fiscalização para perícia técnica constitui expediente meramente protelatório,
indefiro o pedido, nos termos do art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972.”
Intimado em 10/10/2018 do acórdão 12-102.302 da DRJ/Rio de Janeiro, conforme
aviso de recebimento de fl. 84, a recorrente interpôs recurso voluntário às fls. 87/106 em
29/20/2018, alegando, em síntese, alteração de critério jurídico e a impossibilidade de revisão
aduaneira; a correta classificação fiscal efetuada pela recorrente; a nulidade da constituição da
multa de ofício; e a nulidade do lançamento de PIS/COFINS-Importação. Ao final, requer a
procedência do recurso voluntário para se reconhecer a ilegalidade da reclassificação fiscal
realizada e, subsidiariamente, para extinguir os lançamentos da multa proporcional de 75% e do
PIS/COFINS-Importação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
Preliminarmente.
Da tempestividade.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Do Mérito.

Informa a recorrente que, nas datas de 27 de abril e 13 de julho de 2009, registrou
as Declarações de Importação DI n. 09/0514595-4 e 09/0888264-0 (fls. 31/34 e 39/41) para
amparar a importação de aparelhos de MP4 classificados originalmente na NCM 8521.90.10.

Observa que ambos os despachos foram parametrizados em canal vermelho e, sem
que qualquer exigência fiscal fosse formalizada, as mercadorias foram desembaraçadas.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
12

Após o desembaraço, a autoridade fiscal da DRF de Caxias do Sul decidiu instaurar
procedimento de revisão aduaneira por entender que a classificação fiscal utilizada estava
incorreta. Em outubro de 2010, os autos de infração de fls. 02/29 foram lavrados.

A autoridade fiscal concluiu que, embora a posição e a subposição indicadas pela
recorrente (NCM 8521.90.10) estivessem corretas, o item e subitem (7o e 8o dígito) estariam
equivocados, pois, no entendimento da fiscalização “a descrição da mercadoria informa que os
aparelhos não possuem disco rígido óptico ou optomagnético”, e que “tal característica atrai a
classificação dos itens importados para a posição 8521.90.90, que corresponde a OUTROS
APARELHOS VIDEOFÔNICOS DE GRAVAÇÃO OU REPRODUÇÃO, MESMO INCORPORANDO UM
RECEPTOR DE SINAIS VIDEOFÔNICOS”.

Na classificação atribuída pela recorrente (NCM 8521.90.10) as alíquotas de
imposto de importação (II) e de IPI seriam, respectivamente, de 0% e 5%, enquanto na
classificação proposta no auto de infração (NCM 8521.90.90) as alíquotas seriam de 20% e 15%
para o II e para o IPI respectivamente, mais os reflexos de PIS-Importação e COFINS-Importação,
acrescido de multa proporcional de 75%, resultando em um valor total de R$138.239,38.
Da alteração de critério jurídico e a impossibilidade de revisão aduaneira.
Em primeiro lugar, a recorrente alega que os aparelhos de MP4 importados pela
recorrente e objeto da reclassificação fiscal foram, todos, sem exceção, desembaraçados em
CANAL VERMELHO, o que, no seu entendimento, implicaria em concordância com a classificação
fiscal e o critério jurídico estabelecido pela recorrente para os aparelhos importados.
Sustenta que, ao desembaraçar as mercadorias objeto das duas declarações de
importação submetidas a canal vermelho, a Receita Federal teria homologado o lançamento e
assentado de forma clara que a classificação tarifária correta para as mercadorias importadas pela
recorrente seria a NCM 8521.90.10 e, nesse sentido, com fulcro no art. 146 do CTN, seria inviável a
revisão do lançamento, a não ser na hipótese de erro de fato, o que é o caso.
Não assiste razão à recorrente.

Com efeito, o desembaraço aduaneiro não configura aceitação ou homologação da
classificação fiscal adotada pelo contribuinte, estando prevista, no artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966, a possibilidade de posterior apuração, pela autoridade fazendária, da regularidade do
pagamento do imposto e da exatidão das informações prestadas pelo importador, no prazo de 5
(cinco) anos, contados do registro da declaração.

Neste cenário, o artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) prevê
o procedimento de Revisão Aduaneira, assim descrito:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
13
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n. 2.472, de 1988, art. 2o ; e Decreto-Lei no 1.578, de
1977, art. 8o).

É importante esclarecer que a classificação da mercadoria é realizada pelo próprio
contribuinte importador na Declaração de Importação, onde o contribuinte aponta todos os
elementos constitutivos do fato jurídico tributário e, posteriormente, adianta o pagamento do
tributo. Assim, a Revisão Aduaneira se enquadra na sistemática do lançamento por homologação,
em que, após a constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte, é dado ao fisco
homologar a classificação adotada ou reclassificá-la, lançando o crédito tributário ou as diferenças
que entenda devidas.

Neste sentido, ressalta-se que o desembaraço aduaneiro não configura lançamento
ou homologação do crédito tributário, o que afasta tanto a aplicação do artigo 149 do CTN, uma
vez que não houve lançamento prévio a ser revisto de ofício, quanto do artigo 146 do CTN, tendo
em vista que o despacho aduaneiro não caracteriza fixação de critério jurídico quanto às
mercadorias desembaraçadas.

Pelos mesmos fundamentos, também é inaplicável a Súmula 227 do extinto
Tribunal Federal de Recursos ("A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a
revisão do lançamento").

Por ser bastante esclarecedora, merece transcrição trecho da ementa de recente
julgamento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da
"Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela
"Conferência Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho" e
"Cinza" (art. 50, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006), depois
pelo "Desembaraço Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada (art. 51, do
Decreto-Lei n. 37/66) e pode ter sua conclusão submetida a condição resolutória
por 5 (cinco) anos, em razão da homologação ("Conclusão do Despacho" via
"Revisão Aduaneira") prevista no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 638, do
Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no
procedimento de "Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n.
37/66, o art. 150, §4o, do CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que
permitem a reclassificação fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização legal está
nos incisos I, IV e V, do art. 149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e a
"Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos
depois, tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do Decreto-
Lei n. 37/66, quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
14
6.759/2009 (RA-2009) que adotaram a sistemática do lançamento por
homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência
Aduaneira" e o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n.
6.759/2009) não impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão
Aduaneira", respeitado o prazo decadencial de cinco anos da sistemática de
lançamento por homologação (art. 638, do Decreto 6.759/2009). Precedentes:
REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp. n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12.08.2014; REsp. n.
1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde",
"Amarelo", "Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento
efetuado no ato de "Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da
Manifestação de Inconformidade a que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF n.
680/2006. Não ocorrendo esse lançamento, as retificações de informações
constantes da Declaração de Importação - DI são atos praticados pelo próprio
contribuinte na condição de "autolançamento", dentro da sistemática de
lançamento por homologação, apenas se cogitando da incidência do art. 146, do
CTN (modificação de "critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa"),
se esses atos se deram em razão de orientação expressa dada pelo fisco no
momento de sua feitura que há de ser comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da
mercadoria passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na
"Declaração de Importação", o que passou a caracterizar, portanto, a figura do
"autolançamento" ou lançamento por homologação e não mais o lançamento por
declaração que vigorava anteriormente na vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-
85), pois o contribuinte passou a apontar todos os elementos constitutivos do fato
gerador e a adiantar o pagamento. Neste mesmo momento, a inserção da "Revisão
Aduaneira" dentro da sistemática do lançamento por homologação se deu também
com o advento do art. 570, §2o, I, do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), que passou
a fazer alusão ao prazo do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 (lançamento por
homologação) e não mais ao do art. 149, parágrafo único (revisão de ofício de
lançamento), como o fazia o art. 456, do Decreto n. 91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam
jurisprudência deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança
de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento")
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
15
construída para a situação anterior [vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85)] onde
o lançamento era por declaração para as situações que tais (art. 147, do CTN), o que
impossibilitava a realização de lançamento suplementar pelo fisco para corrigir a
classificação fiscal, já que seria um segundo lançamento efetuado com base no art.
149, parágrafo único, do CTN, havendo, portanto, o óbice do art. 146, do mesmo
CTN.
Contudo, em se tratando de Declaração de Importação registrada após a revogação
do Decreto n. 91.030/85 (RA-85), na "Revisão Aduaneira" o que existe é o
lançamento em si efetuado por vez primeira dentro da sistemática do lançamento
por homologação (art. 150, §4o, do CTN) e não uma revisão de lançamento já
efetuado, que seria um segundo lançamento realizado consoante o art. 149,
parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A
mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do
lançamento") e, por conseguinte, são inaplicáveis os precedentes: REsp. n.
1.112.702/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.10.2009; AgRg no
REsp. n. 1.347.324 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp 478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 25.09.2007; REsp 654076 / RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005; REsp 412904 / SC, Primeira Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 07.05.2002; REsp. n. 27.564 / RJ, Segunda Turma, Rel. Ari
Pargendler, julgado em 02.05.1996; dentre outros que se referem à sistemática de
lançamento anterior. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.576.199/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe de 19/4/2021.)

Sendo assim, o despacho aduaneiro não representa lançamento efetuado pela
fiscalização nem homologação, por esta, de lançamento 'efetuado pelo importador'. Tal
homologação ocorre apenas com a 'revisão aduaneira' (homologação expressa), ou com o decurso
de prazo para sua realização (homologação tácita).

Desta forma, não há que se falar em aceitação da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte em razão do despacho aduaneiro, nem tampouco em revisão de lançamento de ofício
ou alteração de critério jurídico pelo fisco, sendo plenamente possível a reclassificação pretendida
no auto de infração impugnado.

Portanto, neste ponto, nego provimento ao recurso.
Da classificação fiscal aplicável.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
16
A questão se resume à classificação fiscal da mercadoria importada como “aparelho
tocador de mídia digital com frontal espelhado,1,8”, MP4, 2GB de memória, radio FM, com
microfone acoplado para gravação de voz, bateria interna; acompanham fones de ouvido,
carregador de baterias, cabo USB, CD ROM de instalação e manual de utilização, cor prata, marca
MORMAII, modelo [...]”, declarado pela recorrente no (i) código NCM/SH n° 8521.90.10, como
declarado pela recorrente; ou (ii) código NCM/SH n° 8521.90.90, como reputa correta a
autoridade fiscal.
Vejamos:

No entendimento da fiscalização, a posição 8521 está correta, uma vez que nesta
classificam-se os APARELHOS VIDEOFÔNICOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO, MESMO
INCORPORANDO UM RECEPTOR DE SINAIS VIDEOFÔNICOS. Justifica-se esta posição porque os
aparelhos importados são reprodutores de arquivos MP4, formato de compressão de áudio e
vídeo.

Todavia, na subposição verificam-se a posição 8521.10 para os aparelhos de fita
magnética, e a posição 8521.90 para outros. Essa subposição, por sua vez, divide-se no item
8521.90.10 para gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio magnético,
óptico ou optomagnético, e no item 8521.90.90 para outros.
Ou seja, como a fiscalização entendeu que os aparelhos importados pela recorrente
não possuiriam disco rígido óptico ou optomagnético, mas o meio de armazenamento das
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
17
imagens e sons é uma memória de estado sólido ou, na definição das notas do capítulo 85 da TEC,
‘dispositivos de armazenamento não volátil de dados a base de semicondutores’, com 2 gigabytes
de tamanho, conforme declarado nas DI ́s, tal característica atrairia a classificação dos itens
importados para a subposição 8521.90.90, que corresponde a outros aparelhos videofônicos de
gravação ou reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos.
A recorrente argumenta que tal entendimento não pode prosperar porque limitou-
se a dizer que os aparelhos importados não possuem disco rígido óptico ou optomagnético, mas
não demonstrou que o aparelho de MP4 não possuísse disco em meio magnético, o que também
estaria abrangido pela subposição 8521.90.10, caso comprovada a existência de discos rígidos por
meio magnético.
Ressalta a recorrente que requereu perícia técnica para afastar a dúvida a respeito
da existência ou não de disco magnético, a qual, todavia, acabou sendo indeferida pela autoridade
fiscal. Dessa forma, o acórdão recorrido concluiu que o contribuinte apenas argumentou que a
classificação da mercadoria seria na posição NCM 8521.90.10 sem trazer quaisquer elementos de
prova documental que pudessem minimamente corroborar tal linha de argumentação, além de
poderem ter o condão de afastar os elementos de prova trazidos pela fiscalização e que
resultaram na reclassificação das mercadorias realizada na posição NCM 8521.90.90.
Com efeito, a questão de possuir disco rígido por meio magnético não solucionaria
o problema da classificação fiscal da mercadoria importada pela recorrente. Pois, independente de
possuir disco por meio magnético, o equipamento importado pela recorrente não é um editor de
imagem e som – diga-se que, em nenhum momento, a recorrente sequer sustentou que ele
realizasse edição de áudio e vídeo – e, também por essa razão, deve ser classificado na subposição
item 8521.90.90.
Portanto, está correta a reclassificação fiscal da mercadoria importada pela
recorrente, uma vez que a recorrente não demonstrou nenhuma capacidade do equipamento de
realizar a EDIÇÃO de imagem e som gravados, o que se fazia necessário para que houvesse seu
enquadramento na posição 8521.90.10.
Ressalte-se que a edição de vídeo propriamente dita pressupõe a capacidade de o
equipamento cortar e mover quadros em qualquer ordem. A edição de imagem, por outro lado, é
a função estética e criativa da modificação, da alteração, da composição da imagem e do som,
resultando sempre em algo diferente do original.
Diante disto, entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido, uma vez que a
recorrente não logrou êxito em comprovar que o equipamento importado configura editor de
imagem e som, sendo justamente este o critério específico que permite a classificação no código
NCM 8521.90.10.
A recorrente fundamenta sua pretensão única e exclusivamente na descrição da
mercadoria na Declaração de Importação, o que, por óbvio, não faz prova incontestável, por se
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
18
tratar de declaração unilateral do contribuinte, que deve ser corroborada pelos demais elementos
de prova quando contestada pela autoridade fazendária.
No presente caso, a recorrente não apresentou nenhum documento que
corroborasse a classificação pretendida, muito menos, contestou os fatos e argumentos trazidos
tanto pela autoridade autuante quanto pelo v. acórdão recorrido para proceder à reclassificação
fiscal.
Destaque-se que a subposição 8521.90 compreende aparelhos videofônicos de
gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, de dados
gravados em equipamento distinto de fita magnética, estando a controvérsia no enquadramento
no item 8521.90.10 (Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio
magnético, óptico ou optomagnético) ou 8521.90.90 (Outros).

É de fácil compreensão que o critério específico de distinção entre os gravadores-
reprodutores, para fins de classificação fiscal entre os dois itens, está justamente no fato de o
equipamento ser ou não um editor de imagem e som. E a função de edição, no meu entender, só
pode ser compreendida como aquela que visa obter um produto diferente daquele que foi
inicialmente lido ou gravado ou regravado.

Ou seja, deve-se tratar de um equipamento concebido, projetado, construído e
comercializado como um editor de imagem e editor de som, que realiza funções como acesso a
quadros individuais, permitindo retoque da imagem, alterações de cores, inclusão e exclusão de
elementos de imagem, alteração de trilha sonora, equalização, redução de ruídos, etc.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário também neste ponto.
Da nulidade da multa de ofício de 75%

Alega a recorrente que deve ser afastada a penalidade da multa proporcional de
ofício de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/1996, invocando a aplicação do Ato
Declaratório COSIT n. 10/97.

No que se refere à multa de ofício de 75% aplicável em razão do não recolhimento
do tributo conforme a base correta, a recorrente postula a aplicação do Ato Declaratório
Normativo COSIT n. 10, de 20/01/1997, assim dispunha:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração punível com as multas previstas no art. 4o da Lei n. 8.218, de 29
de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
solicitação, feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade
tributária, isenção ou redução do imposto de importação e preferencia de
percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem assim a
classificação tarifária errônea ou a indicação indevida de destaque (ex), desde que
o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
19
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.”

Ocorre que o ato acima foi revogado pelo ADI SRF n. 13/2002, o qual passou a
dispor:
“Art. 1o Não constitui infração punível com a multa previstas no art. 44 da Lei n.
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho aduaneiro, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de
importação e preferência percentual negociada em acordo internacional, quando
incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Art. 2o Fica revogado o Ato Declaratório (Normativo) COSIT n. 10, de 16 de janeiro
de 1997.”

Observa-se que o novo ato excluiu das hipóteses de exclusão da multa prevista no
art. 44 da Lei n. 9.430/96 exatamente a expressão “bem assim a classificação tarifária errônea”.
Registra-se que esta era a redação do Ato Normativo quando das importações dos produtos pela
recorrente, uma vez ocorridas em 27 de abril e 13 de julho de 2009.

Desse modo, a multa de 75% prevista no art. 44 da Lei n. 9.430/96 é vinculada ao
tributo devido e sua aplicação decorre de lei, não havendo ato normativo que exclua a sua
aplicação.

Portanto, nego provimento ao recurso quanto à nulidade da multa de ofício.
Da nulidade do lançamento do PIS/COFINS-Importação.

Em tópico adicional a respeito da nulidade do lançamento, a recorrente observa
que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 559.937/RS, submetido ao rito de
repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da previsão contida na redação original do art.
7o, inciso I, da Lei n. 10.865/04, que determinava a inclusão, na base de cálculo do PIS-COFINS-
Importação, dos valores do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e das próprias
contribuições.

A partir disso, sustenta a recorrente que as contribuições do PIS/COFINS-
Importação devem ter como base de cálculo apenas o valor aduaneiro, excluídos os acréscimos
previstos na redação originária do art. 7o, inciso I, da Lei n. 10.864/04 (ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e valor das próprias contribuições).

Daí requer a extinção do crédito tributário relativo ao PIS/COFINS-Importação, por
entender que o seu lançamento seria indevido, dada a declaração de inconstitucionalidade parcial
da norma declarada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à sistemática do
art. 543-B do CPC/1973.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
20

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 559.937, submetido ao rito de repercussão geral do artigo 543-B do então
Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973), declarou inconstitucional o art.
7o, I, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na parte deste dispositivo legal que determinava a
inclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições na base de cálculo do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação.

As decisões do STF em controle difuso de constitucionalidade, na sistemática da
repercussão geral, vinculam a Secretaria da Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art.
19 da Lei no 10.522/2002, desde que existente manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), o que, conforme o art. 3o da Portaria Conjunta PGN/RFB no 1, de 12 de janeiro
de 2014, será feita por meio de Nota Explicativa, que incluirá ou não a matéria objeto da decisão
na lista de dispensa de contestar e recorrer. Nesse sentido, a PGFN editou, em 17 de outubro de
2014, a Nota PGFN/CASTF/ no 1.254/2014 (que foi complementada posteriormente pela
Nota/PGFN/CASTF/ no 547/2015) incluindo a presente matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.

Nesta mesma esteira, temos ainda o Parecer Normativo COSIT/RFB no1, de 31 de
março de 2017, que também tratou da matéria e seus desdobramentos, notadamente quanto à
restituição de valores. Verifica-se, numa análise preliminar, que este Auto de Infração contempla
lançamentos do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação que ocorreram no período de
vigência da legislação que previa a base de cálculo "ampliada" de tais contribuições.

Respeitante à alegação de necessidade de aplicação na quantificação da base de
cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins, incidentes na importação, em face da
superveniência do RE 559.937/RS, assiste razão à recorrente.

Com efeito, em 20/03/2013, foi prolatado o acórdão em tela, julgado sob a
sistemática da repercussão geral (art. 543B do Código de Processo Civil), com a seguinte redação:
“Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação.
Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da
contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro
acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade.
Isonomia. Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art.
195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e
simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195,
com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por
lei ordinária. Precedentes.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
21
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente nãocumulativas. O fato
de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da
COFINS pelo regime nãocumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de
modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que
implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se
vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF.
4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEPImportação e a COFINSImportação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte
derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização
de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela
legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação, não
alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a
abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não
contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as
contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam
calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III,
a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição
do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o
faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do
princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que
a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às
empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
‘acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do
valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF,
acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(destaques no original)

O dispositivo sentencial, por seu turno, encontrasse vazado nos seguintes termos:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.129 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720819/2010-55
22
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim
Barbosa, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, em negar
provimento ao recurso extraordinário, que visava a reconhecer a
inconstitucionalidade da expressão ‘acrescido do valor do imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte
interestadual e intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das próprias contribuições’, contida no inciso I do art. 7o da Lei
no 10.865/04. Tendo em conta o reconhecimento da repercussão geral da questão
constitucional no RE 559.607, acordam, ademais, os Ministros, em determinar a
aplicação do regime previsto no § 3o do art. 543B do CPC, tudo nos termos do voto
da Ministra Ellen Gracie (Relatora). Por fim, acordam os Ministros, em rejeitar
questão de ordem da Procuradoria da Fazenda Nacional, que suscitava fossem
modulados os efeitos da decisão. Foi designado para redigir o acórdão o Ministro
Dias Toffoli.”

Aplicável, portanto, à espécie, as disposições do art. 99 do RICARF, devendo ser
dado provimento, nesta parte, para afastar a inclusão do ICMS e das próprias contribuições na
apuração do PIS/Cofins sobre as operações de importação lançadas, devendo ser acolhido, nesse
tópico, o recurso voluntário.
Conclusão.

Diante do exposto, rejeito as alegações de nulidade, das quais tomo conhecimento
na qualidade de preliminares e, no mérito, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
para, em acatamento ao quanto disposto no art. 99 do RICARF, determinar à unidade preparadora
que os valores exigidos a título de PIS-importação e COFINS-importação sejam adequados à
decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE
559.937/RS.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 133
DF CARF MF
Original